Tribunal: TCU
Processo: 019.215/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: IRAM SARAIVA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de levantamento de auditoria nos gastos da União com todas as chamadas Motociatas de Bolsonaro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional originada pelo Ofício 1587/2021/CPIPANDEMIA, de 23/6/2021, por meio do qual o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura as ações do Governo Federal decorrentes da Pandemia do Novo Coronavírus (CPI-Pandemia), Senador Omar Aziz, encaminha o Requerimento 862/2021 para solicitar ao TCU a realização de ação de controle em gastos realizados pelo Presidente da República. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 215/2008 e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, assim como cópia da peça 37 e do Ofício 1007/SE/GSI/PR, para a CPI da Pandemia, no Senado Federal, e à Presidência da República, alertando para os controles de acesso decorrentes do sigilo imposto; 9.3. manter o sigilo do processo em grau reservado, inclusive em relação ao presente Acórdão, assim como o Voto e o Relatório que o fundamentam, com fulcro no art. 23, VII, c/c art. 24, §2o e §5o, I, da Lei 12.527/2011, restringindo seu acesso às autoridades do TCU e do Congresso Nacional, bem como autoridades, servidores e militares da Presidência da República, até o término do mandato do atual Excelentíssimo Senhor Presidente da República ou de seu último mandato, em caso de reeleição; 9.4. considerar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, inciso I, da Resolução TCU 215/2018; 9.5. quanto ao TC Processo 014.931/2021-4 , não conhecer a documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos, no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.6. quanto ao TC Processo 016.552/2021-0 , não conhecer a documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos, no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.